Tribunal: CARF
Processo: 10380.901822/2006-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901822/2006-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.741 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
RECAMONDE ARTEFATOS DE COURO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
MATERIALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE.
Como a existência e quantificação do crédito não foram objetos de análise,
cabe a unidade local proceder tal verificação com a prolação de novo despacho
decisório. Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o direito
de defesa da contribuinte permanece preservado.
Somente diante da efetiva intimação do contribuinte para fins de prestar
esclarecimentos acercada da origem do direito creditório, bem como a partir da
análise documental, das diligências necessárias à busca da verdade material e
mediante decisão fundamentada por parte das autoridades fiscais, apta a
demonstrar que a documentação suporte apresentada pelo contribuinte é
insuficiente para comprovar a origem do crédito e/ou não esclarece de forma
assertiva e sem contradições a composição dos valores discutidos, que o direito
creditório não merece ser reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para
análise de mérito do direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2001, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual habitual, sem óbice
para a DRF intimar a contribuinte a apresentar provas complementares.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901822/2006-30
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901822/2006-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de processo administrativo instaurado a partir da apresentação de
Manifestação de Inconformidade (e-fl. 99) contra o Despacho Decisório no (e-fl. 88), emitido em
23/10/2008, que não reconheceu o direito creditório reclamado no PER/DCOMP de no
02372.29844.150503.1.3.020173, transmitido à RFB em 15/05/2003, negando homologação às
compensações vinculadas.
2. A não homologação deveu-se fundamentalmente à incompatibilidade
verificada entre os valores informados pela contribuinte no PER/DCOMP em questão e na
DIPJ/2002, a título de saldo negativo de IRPJ, e a consequente impossibilidade de a unidade de
origem confirmar a apuração do crédito declarado. Confira-se:

3. Irresignada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na
qual argumenta que: “O saldo negativo CORRETO, no valor de R$ 183.059,88 existe e consta na
DIPJ 2002 na página no 12 ficha 12A que por um mero erro formal, foi preenchida de forma
equivocada na PER/DCOMP ́s o valor de R$ 181.722,96 (...)”. Junta como elementos de prova
cópia da DIPJ/2002 e de todos os PER/DCOMP ́s constantes do despacho decisório.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901822/2006-30

4. Em sessão de 04 de abril de 2014, a 1a Turma da DRJ/POA, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, nos termos do voto relator,
Acórdão no 10-49.521 (e-fls. 269/274), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de provar a efetiva ocorrência dos elementos formadores do
saldo negativo de IRPJ a compensar, pois é ele quem alega a existência do crédito
líquido e certo.
Restando incomprovado o saldo negativo de IRPJ informado no PER/DCOMP, deve ser
mantida a decisão que não reconheceu o direito creditório.
5. Cientificada da decisão (AR de 14/08/2014, e-fl. 275), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 292/304) em 15/09/2014, reiterando o argumento de defesa trazido
em sede de Manifestação de Inconformidade e, diante do disposto no voto condutor da DRJ que
não homologou a compensação calcado na ausência de comprovação do saldo negativo, cuidou
de trazer a respectiva documentação fiscal e contábil na tentativa de demonstrar a liquidez e
certeza do seu direito creditório.
6. Em especial, argumenta que: (i) parte das compensações que envolvidas no
presente PAF devem ser homologadas tacitamente, em virtude do decurso do prazo decadencial
de 5 anos; (ii) acerca da origem do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, esclarece que
as estimativas mensais foram adimplidas de três formas: DARF ́s sob o código de arrecadação
2362; saldo de IRPJ a recuperar relativo à autocompensação com créditos de períodos anteriores
dentro da escrituração contábil do contribuinte, conforme permitia a legislação da época; e
utilização de créditos de terceiros devidamente autorizados judicialmente; (iii) deve ser
considerada a existência prévia dos processos administrativos no 10380.002021/2001-85 e
n°10380.011091/2001-24, que tratam justamente da utilização dos créditos de terceiros com as
estimativas que geraram o saldo negativo de IRPJ.
7. Registra que, caso se entenda necessária, requer seja realizada diligência
sobre os processos administrativos n° 10380.002021/2001-85 e n° 10380.011091/2001-24 para o
fim de comprovar que eles tratam das compensações de créditos de terceiros com as estimativas
que deram origem a base negativa de IRPJ que foi utilizada como crédito nas compensações
indeferidas.
8. Ao final, requer seja dado provimento ao Recurso Voluntário para homologar
a presente compensação.
É o relatório.
Voto
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901822/2006-30

Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
9. O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais requisitos
legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
10. Inicialmente, cumpre consignar que a não homologação em questão decorre
da divergência entre DIPJ e o valor informado nos PER/DCOMP ́s.
11. Em análise à Manifestação de Inconformidade, a DRJ/POA considerou que a
origem do saldo negativo de IRPJ não foi devidamente comprovada. Contudo, não cuidou,
previamente, de intimar o contribuinte para que esclarecesse e demonstrasse por meio da
linguagem das provas a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
12. Vejam, o próprio contribuinte assume que “o saldo negativo CORRETO, no
valor de R$ 183.059,88 existe e consta na DIPJ 2002 na página no 12 ficha 12A que por um
mero erro formal, foi preenchida de forma equivocada na PER/DCOMP ́s o valor de R$
181.722,96”. Logo, a partir desse esclarecimento e superando essa questão preliminar que
implicou em não homologação via despacho decisório, poderia a DRJ: (i) homologar a
compensação considerando o valor constante da DIPJ/2002 ou (ii) intimar a contribuinte para
prestar esclarecimentos e juntar documentação capaz de demonstrar a origem do direito
creditório.
13. Em claro cerceamento do direito de defesa da contribuinte, o r. Acórdão da
DRJ optou por, simplesmente, não homologar a compensação.
14. Não é demais consignar que, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72, são nulos “os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
15. No mais, verifico que em sede de Recurso Voluntário, a ora Recorrente tratou
de instruir sua defesa com documentação e esclarecimentos que, em potencial, seriam hábeis a
demonstrar a origem do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001.
16. Informou que parte das estimativas mensais foram adimplidas de três formas:
(i) DARF ́s sob o código de arrecadação 2362; (ii) saldo de IRPJ a recuperar relativo à
autocompensação com créditos de períodos anteriores dentro da sua escrituração contábil (anexa
o livro razão e o livro diário, e-fls. 313/462), conforme permitia a legislação da época (a
obrigação de declarar as compensações à RFB tem início somente a partir de 01/10/2002); e (iii)
utilização de créditos de terceiros devidamente autorizados judicialmente por meio do processo
no 99.0008386-5, transitado em julgado para fins de reconhecer a possibilidade de utilização de
créditos-prêmio de IPI (e-fls. 464/486).
17. O quadro resumo apresentado pela ora Recorrente materializa esse cenário (e-
fls. 296):
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901822/2006-30

18. Ademais, ressaltou que deve ser considerada a existência prévia dos processos
administrativos no 10380.002021/2001-85 e n°10380.011091/2001-24, que tratam justamente da
utilização dos créditos de terceiros com as estimativas que geraram o saldo negativo de IRPJ.
Isso porque, caso os créditos sejam reconhecidos nesses processos administrativos, restarão
devidamente adimplidas as estimativas e formado o saldo negativo aqui em análise.
19. De outra parte, caso não sejam homologadas, as estimativas serão objeto de
cobrança e, por conseguinte, podem afetar a formação do saldo negativo aqui em discussão. Com
efeito, ou as estimativas devem ser aqui consideradas adimplidas para fins de formação do saldo
negativo (neutraliza-se a sua afetação) ou o presente processo ser analisado conjuntamente com
os citados PAF ́s para fins de evitar tais impactos práticos em desfavor do contribuinte.
20. A segunda opção nos parece a mais acertada e viabiliza às partes convergirem
para necessária busca pela da verdade material, em respeito ao contraditório e a ampla defesa, e
tem o condão de evitar potencial prejuízo ao erário ou ao contribuinte.
21. No mais, os citados processos administrativos que cuidam da utilização dos
créditos de terceiros com as estimativas, não se encontram no CARF. Confiram-se os extratos:
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901822/2006-30

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901822/2006-30

22. Como se não bastasse, de acordo com a Recorrente, a ciência do despacho
decisório que não homologou as compensações deu-se apenas em 06/11/2008 e, portanto, as
compensações realizadas antes dessa data foram homologadas tacitamente. Sendo assim,
apresenta tabela-resumo das compensações homologadas tacitamente (e-fls. 294/295):

23. Como regra, a norma que regula o prazo decadencial de cinco anos para que o
fisco homologue a declaração de compensação é a constante do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96,
a qual estabelece que a contagem iniciar-se-á na data da entrega da DCOMP.
24. Dentro desse prazo, a autoridade fiscal pode e deve proceder a análise da
documentação fiscal e contábil da contribuinte, a fim de verificar e confirmar a efetiva existência
do direito creditório pleiteado. Contudo, findo esse período, opera-se a decadência e,
consequentemente, a homologação tácita do crédito tributário. Por conseguinte, mostra-se
relevante a análise do possível decurso do prazo decadencial levando-se em consideração a
origem do direito creditório pleiteado e sua composição.
25. Diante desse cenário, fica claro que esta relatoria não têm os elementos
necessários para tomada de decisão satisfativa, vez que (i) pendem de verificação pela r. DRF e
(ii) deixaram de ser devidamente analisados pela r. DRJ em virtude da ausência de intimação do
contribuinte.
26. Logo, superando a questão preliminar relativa ao equívoco formal no
preenchimento das PER/DCOMP ́s (já esclarecida pelo contribuinte, inclusive por meio da sua
escrituração fiscal e contábil) e considerando que a origem e a procedência do crédito não foram
devidamente analisadas até o momento, cabe a unidade local proceder a verificação da
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901822/2006-30

suficiência do direito creditório para as compensações declaradas, considerando a alegação de
apuração de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, a partir dos elementos apontados
nesse voto, em especial: (i) do saldo de IRPJ a recuperar relativo à autocompensação com
créditos de períodos anteriores dentro da sua escrituração contábil (livro razão e o livro diário, e-
fls. 313/462); e (ii) quanto à efetiva homologação das compensações das estimativas mensais
com créditos de terceiro somada à necessária apreciação conjunta dos citados PAF ́s (no
10380.002021/2001-85 e n°10380.011091/2001-24) e do presente caso (conexos).
27. Ademais, deve ser verificada a potencial homologação tácita dos
referenciados pedidos de compensação (item 22).
28. A partir da análise pela unidade local, deve ser prolatado novo despacho
decisório, com abertura de prazo para apresentação de nova manifestação de inconformidade e
dos demais recursos previstos na legislação. Dessa forma, não há supressão do rito processual
habitual e o direito de defesa da contribuinte permanece preservado.
29. No mais, é fundamental que sejam verificados conjuntamente, por meio dos
sistemas de informação internos da RFB, os PER/DCOMP’s que tenham por base o mesmo
crédito.
Conclusão
30. Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar
o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise de mérito do direito creditório
relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, retomando-se, a partir do novo
Despacho Decisório, o rito processual habitual, sem óbice para a DRF intimar a contribuinte a
apresentar provas complementares.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital